Tribunal: STF
Processo: HC 227005
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Narram os autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 13 (treze) anos de reclusão, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), “supostamente por trazer consigo 40 (quarenta) papelotes de substância análoga à cocaína”.



    Irresignada, a defesa da paciente interpôs apelação, pendente de remessa ao Tribunal estadual.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, visto que é mãe de criança de 8 (oito) anos.



    Requer, ao final, a defesa:



    “a) CONCEDER A PRISÃO DOMICILIAR em favor da Paciente, com fulcro nos princípios da intranscendência das penas, dignidade da pessoa humana e proteção integral do menor, com fundamento nos arts. 318, III e V e art. 318-A do Código de Processo Penal, no julgamento do HC 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a jurisprudência uníssona do Colendo Superior Tribunal de Justiça;



    b) Ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria, CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM, confirmando-se a liminar em seu tempo deferida, para que a paciente possa ter seu direito atendido.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Com efeito, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício.



    Transcrevo a ementa do aresto emanado do Tribunal local:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. 3. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. 4. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO 5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 6. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta das condutas, periculosidade do agente. 2. Improcede o argumento de ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar, uma vez que a medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública. 3. Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual. 4. A Lei nº 12.403/2011 exige prova idônea a demonstrar a real necessidade da substituição por prisão domiciliar. Assim, considerando que a impetração não faz prova inequívoca da premente e inafastável necessidade de atendimento ao pleito, inviável o deferimento da pretensão. 5. Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, considerando a gravidade do delito e a periculosidade in concreto da agente, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. 6. Ordem denegada.” (Grifos nossos)



    Destarte, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, anoto que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar da criança ou adolescente, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de criança de 8 (oito) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V do art. 318 do CPP. 



    No julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.



    No entanto, não é a hipótese retratada nos autos, já que, apesar de ter sido presa com considerável quantidade de cocaína (aproximadamente 60 gramas), a paciente é primária e o crime imputado se amolda às balizas do art. 318-A, do CPP, sendo certo, ainda, que se revela desnecessária a comprovação da imprescindibilidade de cuidados da filha e ressalvada a possibilidade de o magistrado de primeira instância determinar a elaboração de laudo social, conforme já decidiu este Supremo Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DIREITO DA CRIANÇA DE TER SEU DESENVOLVIMENTO NA COMPANHIA DE SUA GENITORA EM AMBIENTE DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 143.641/DF QUE INSPIROU A EDIÇÃO DA LEI 13.769/2018. CRIME QUE NÃO FOI PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NEM CONTRA SEU FILHO OU DEPENDENTE. DESNECESSIDADE DE A MÃE COMPROVAR QUE É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DO MENOR. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA POR EMPATE (art. 146, parágrafo único, do RISTF). I - Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. II – Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do STF rechaçou a “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. Precedentes. III - A Lei 13.769/2018, ao inserir o art. 318-A no Código de Processo Penal, estabeleceu que a “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente, o que se verifica na hipótese. IV - Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. V – Ordem concedida, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, acima referidas, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. Após, caberá ao juiz da causa a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.” (HC nº 192.627-AgR/RO, Segunda Turma, red. p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/3/21). (Grifos nossos).



    Por conseguinte, as circunstâncias do caso recomendam a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, na linha dos seguintes precedentes: HC 147.301, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso; HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 158677, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Com efeito, a prisão domiciliar mostra-se, em tese, medida suficiente para impedir a prática de novos delitos e ao mesmo tempo assegurar a assistência da paciente à filha, sendo necessário compatibilizar, quando possível, a custódia cautelar voltada à garantia da ordem pública com o princípio da proteção integral das crianças e adolescentes.



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem de ofício, para viabilizar a prisão domiciliar à paciente, podendo o Juízo processante aplicar cumulativamente outras cautelares pertinentes (art. 318-B, CPP).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente